Tribunal: TJDFT
Processo: 0740693-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740693-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAGRIL MÁQUINAS AGRÍCOLAS SÃO PATRÍCIO LTDA RECORRIDOS: CAMILA HOSKEN CUNHA, JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, DORLEI BRAZ RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. CONTRATAÇÃO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Em que pese a irresignação da parte recorrente, caberia a ela demonstrar mediante prova documental a inexistência da atuação dos apelados para adesão ao referido programa de Anistia, tornando-se desnecessária a produção testemunhal. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios regido pela denominada cláusula ad exitum ou quota litis, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva. 3. No caso dos autos, a relação jurídica travada pelas partes restou plenamente demonstrada, tendo sido prestados serviços advocatícios pelos apelados com intuito de transacionar dívida tributária e reduzir o montante devido, havendo inclusive diversas comunicações entre as partes requerendo documentos para tanto e informando acerca do andamento das negociações. 3.1 Diante da demonstração da prestação de serviço à apelante, inclusive com sua colaboração e ciência, além do claro benefício econômico obtido pela apelante com a celebração do referido acordo, devem os apelados ser plenamente remunerados, ainda que tal contratação tenha ocorrido verbalmente. 4. Com efeito, tenho que o valor arbitrado pela sentença recorrida não merece reparos, uma vez que respeita os ditames do artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 e os parâmetros fixados na tabela da OAB/DF. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 369, 370, parágrafo único, 371, e 373, inciso II, todos do CPC, asseverando cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 9o, 10, 369, 370, parágrafo único, 371, e 373, inciso II, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “Assim, evidente a prescindibilidade da prova testemunhal em questão, razão pela qual sua não realização na origem não constitui cerceamento ao direito de defesa do ora recorrente [...] Deste modo, nota-se que a produção de prova testemunhal não teria influência no julgamento, já que a prova documental é objetiva quanto à atuação dos apelados para a inclusão da apelante no programa de anistia fiscal” (ID. 45918096). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016